Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704934-09.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO SOUZA ATHAYDE NUNES AGRAVADOS: ROBSON NUNES DA SILVA 79806244168, HM DISTRIBUIDORA DE VIDROS E FERRAGENS LTDA, TEMPERAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME DESPACHO PAULO SÉRGIO SOUZA ATHAYDE NUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Aduz violação à legislação federal. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003